Tribunal: CARF
Processo: 11080.917032/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917032/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS -CESA - EM
LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Deve ser comprovada a inexatidão material no preenchimento da DCOMP,
para permitir retomar a análise do direito creditório, mesmo após a ciência do
despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), devido a suposto saldo negativo de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917032/2011-81
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917032/2011-81

Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e não homologou a
compensação, pelos seguintes motivos:
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), alegando, em
síntese, que se equivocou na informação prestada, pois não se trata de saldo negativo, mas sim de
retenções de tributos retidos por terceiros em notas fiscais.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou seu recurso.
A Recorrente em seus argumentos, destaca, em síntese, que, conforme consta na
motivação da decisão recorrida, as retenções na fonte somente podem ser deduzidas pelo
contribuinte se este possuir o comprovante de rendimentos e respectiva retenção pretendida.
Assim, para comprovar as retenções glosadas bastaria a apresentação dos comprovantes de
rendimento e respectiva retenção.
Aduz que apresenta anexo os comprovantes de rendimentos e retenções de
receitas recebidas da empresa que reteve os tributos, não utilizadas, para que sejam confirmadas
pela Receita Federal do Brasil junto a DIRF dessa empresa e, assim, possam ser utilizados na
compensação parcial dos tributos em questão, não quitados pela Dcomp não homologada.
Salienta que aguarda documentos complementares para quitação dos tributos.
Conclui destacando que está demonstrada a parcialidade da insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requerendo que seja conhecido e que seja cancelado parcialmente
o débito fiscal.
Foram juntados planilha elaborada pela recorrente, onde constam supostas receitas
recebidas e retenções sofridas, e comprovantes de retenção.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, cabe destacar que três foram os motivos para a DRJ decidir
pela improcedência da manifestação de inconformidade da recorrente:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917032/2011-81

1 – Informação da DCOMP:
Conforme afirmado pela própria recorrente em sua defesa, que houve um
equívoco, pois não se trata de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, mas sim de retenções
constantes em suas notas fiscais.
A DRJ decidiu, nesta questão, que a retificação da DCOMP somente é permitida
na hipótese de inexatidões materiais e a alteração do crédito utilizado não é permitida, tendo em
vista que se trata de elemento essencial à compensação tributária: a compensação somente é
permitida na presença de crédito líquido e certo.
2 – Período de apuração:
A recorrente ressalta em sua manifestação que os créditos são oriundos de
retenções em suas notas fiscais.
A DRJ também analisa esse ponto e ressalta que a compensação de créditos em
períodos distintos não é possível.
3 – Não comprovação de retenções:
Por fim, a DRJ também utilizou como fundamento para decidir pela
improcedência da manifestação o fato das retenções não terem sido comprovadas.
A recorrente não se insurgiu em seu recurso contra dois motivos determinantes
para a negativa de seu pleito: a impossibilidade de alteração das informações da DCOMP e a
impossibilidade de utilização de crédito de períodos distintos.
Já quanto a ausência de comprovação das retenções a recorrente anexa
Comprovantes Anuais de Retenção, emitidos por empresa que teriam efetuado as retenções,
tendo a recorrente como fornecedora.
Quanto ao primeiro ponto – retificação da DCOMP - primeiramente o colegiado
deveria decidir se analisaria a questão, pois não há no recurso argumentos sobre essa razão de
decidir do acórdão da DRJ, devido a indagação constante da manifestação da recorrente.
Nesse sentido, não há razão para conhecer de ofício dessa matéria, pois a mesma
não tem o condão de ser decisiva para a solução da questão e não se enquadra como ponto a ser
conhecido de ofício.
Ressalte-se que há súmula do CARF que possibilita a análise do direito creditório
quando há informação inexata da DCOMP, desde que comprovada, lógico:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Novamente, ressaltamos que a recorrente não se insurge quanto a este ponto.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.837 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.917032/2011-81

Portanto, como a matéria não foi questionada no recurso esse ponto fundamenta a
negativa de provimento ao recurso.
Outro ponto que não foi questionado refere-se a inviabilidade de utilização do
valor pago ou retido na dedução de tributos devida ao final do período de apuração em período
diverso da retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de tributos. do
período.
Como essa razão de decidir não foi questionada houve o trânsito da mesma, mais
um motivo para a negativa do provimento ao recurso.
Por fim, há a apresentação de comprovantes de retenção.
Ocorre que não há como obter a mínima certeza de sua integridade, pois não se
demonstra relação com o crédito em litígio, especialmente com a planilha já apresentada pela
própria recorrente, pois não há semelhança nas informações.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 153
DF CARF MF
Original